Tribunal: TJMT
Processo: 1018147-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018147-31.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO EMBARGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE ANTERIOR À ORDEM JUDICIAL CONSTRITIVA. REGISTRO PRÉVIO NO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir a constrição judicial sobre veículo automotor e impor ao embargante o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido, pois (i) a aquisição do bem antes da constrição não é suficiente para comprovar a propriedade (ii) o contrato juntado pelo embargante não foi incluído na petição inicial e nem mesmo possui firmas reconhecidas, o que lança dúvidas sobre a sua autenticidade e a efetiva ocorrência da transação envolvendo o automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a documentação apresentada pelo embargante é suficiente para comprovar a propriedade legítima e anterior à constrição judicial e (ii) analisar se a ausência de reconhecimento de firma invalida o contrato apresentado como uma das provas da aquisição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro constituem instrumento destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem não é parte em processo em que haja constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens (CPC, art. 674).
5. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, compete ao embargante demonstrar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I) e ao embargado, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante (CPC, art. 373, inc. II).
6. Para instruir a pretensão na origem, o embargante apresentou um contrato celebrado em 15/julho/2022, por meio do qual recebeu o automóvel em discussão como parte do pagamento de serviços prestados a terceiro, e o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) emitido em 2022, apontando-o como titular do bem.
7. A ausência de reconhecimento de firma dos subscritores do contrato juntado pelo embargante para comprovar que recebeu o veículo de boa-fé não invalida o negócio jurídico, tampouco impede a produção de efeitos legais.
8. Os documentos apresentados pelo embargante, por refletirem a propriedade legítima e antecedente à ordem constritiva, constituem prova idônea e suficiente para desconstituir a constrição judicial indevida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 373, inc. I e II, art. 674 e 681, 997, caput, 1.010, inc. IV e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 872, AgInt no AREsp n. 2.792.359/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018147-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTEIRES GOMES DE QUEIROZ - CPF: 451.655.561-15 (APELADO), ELCIO DIONIZIO DA COSTA - CPF: 422.576.891-00 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE FILHO - CPF: 736.746.051-04 (APELANTE), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), SEMENTES FELIPE LTDA - CNPJ: 13.730.625/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO EMBARGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE ANTERIOR À ORDEM JUDICIAL CONSTRITIVA. REGISTRO PRÉVIO NO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir a constrição judicial sobre veículo automotor e impor ao embargante o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido, pois (
i
) a aquisição do bem antes da constrição não é suficiente para comprovar a propriedade (
ii
) o contrato juntado pelo embargante não foi incluído na petição inicial e nem mesmo possui firmas reconhecidas, o que lança dúvidas sobre a sua autenticidade e a efetiva ocorrência da transação envolvendo o automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a documentação apresentada pelo embargante é suficiente para comprovar a propriedade legítima e anterior à constrição judicial e
(ii)
analisar se a ausência de reconhecimento de firma invalida o contrato apresentado como uma das provas da aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de terceiro constituem instrumento destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem não é parte em processo em que haja constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens (CPC, art. 674).

5. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, compete ao embargante demonstrar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I) e ao embargado, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante (CPC, art. 373, inc. II).

6. Para instruir a pretensão na origem, o embargante apresentou um contrato celebrado em 15/julho/2022, por meio do qual recebeu o automóvel em discussão como parte do pagamento de serviços prestados a terceiro, e o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) emitido em 2022, apontando-o como titular do bem.

7. A ausência de reconhecimento de firma dos subscritores do contrato juntado pelo embargante para comprovar que recebeu o veículo de boa-fé não invalida o negócio jurídico, tampouco impede a produção de efeitos legais.

8. Os documentos apresentados pelo embargante, por refletirem a propriedade legítima e antecedente à ordem constritiva, constituem prova idônea e suficiente para desconstituir a constrição judicial indevida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, art. 373, inc. I e II, art. 674 e 681, 997,
caput
, 1.010, inc. IV e §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 872,
AgInt no AREsp n. 2.792.359/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso
de apelação interposto por
EDER LINCOLN FORTE FILHO
em face de sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos n. 1018147-31.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos pelo embargante/apelado
VALTEIRES GOMES DE QUEIROZ
, para desconstituir os atos de constrição sobre o veículo automotor
FIAT/STRADA HD WK CC E, 2017/2017, placas PMJ1G23,
cor vermelha, chassi 9BD5781FFHY154806.

O apelado foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade (id. 328525422).

O caderno eletrônico anota que em 12/abril/2024, o apelante propôs a ação declaratória de rescisão contratual cumulada com perdas e danos n. 1008647-38.2024.8.11.0003 contra
SEMENTES FELIPE LTDA. – ME
, em que narrou ter celebrado contrato de compra e venda de sementes de pastagem com a requerida, a qual se comprometeu a fornecer 61.500 kg de sementes pelo valor de R$ 1.346.000,00.

Em linhas gerais, aduziu ter cumprido todas as suas obrigações contratuais, dentre elas, a entrega de 46 veículos dados em pagamento, todavia, a requerida não entregou a totalidade das sementes prometidas e as poucas entregues apresentaram baixa qualidade para plantio, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

Em 24/abril/2024, a autoridade judiciária deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando: (
i
) a inserção de restrição RENAJUD nos veículos dados em pagamento; (
ii
) o bloqueio do lote de gado junto à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA); e (
iii
) a suspensão do pagamento das parcelas restantes (id. 296547441 – autos n. 1008647-38.2024.8.11.0003).

Nesse contexto, o automóvel FIAT/STRADA HD WK CC E, 2017/2017, placas PMJ1G23, cor vermelha, chassi 9BD5781FFHY154806, sofreu a restrição objeto do debate travado nestes autos.

Nos
embargos de terceiro
opostos na origem, o apelado alegou ser alheio à relação jurídica que originou a constrição, além de defender a sua condição de proprietário legítimo e de boa-fé do veículo em discussão desde 30/agosto/2022.

Por fim, frisando que ao tempo da distribuição da ação principal, em 12/abril/2024, já era proprietário do veículo, requereu a desconstituição do ato constritivo (id. 328525399).

O Juízo de origem antecipou os efeitos da tutela vindicada e suspendeu a constrição sobre o veículo, mediante “
baixa via sistema RENAJUD
”, mantendo o apelado na posse do bem (id. 328525408).

O apelante não apresentou contestação, apesar de regularmente citado, e mais tarde, limitou-se a requerer a exibição do comprovante de pagamento do automóvel (id. 328525417).

O apelado atendeu ao pedido e exibiu o contrato por meio do qual recebeu o veículo como parte do pagamento pelos serviços prestados a terceiro (id. 328525420).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
oficiante julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir os atos constritivos sobre o veículo em discussão e condenar o
apelado
ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade (id. 328525422).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a aquisição do bem antes da constrição não comprovaria a alegada boa-fé, além de defender que o contrato de prestação de serviços juntado pelo apelado não foi incluído na petição inicial e nem mesmo possui firmas reconhecidas, o que lançaria dúvidas sobre a sua autenticidade e a efetiva ocorrência da transação.

Com suporte nessas razões, busca a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência do pedido (id. 328525423).

Nas
contrarrazões
, o apelado sustenta que o automóvel já lhe pertencia ao tempo da propositura da ação em que foi ordenada a constrição judicial. Nas suas palavras, “
a busca efetuada pelo sistema RENAJUD ocorre de forma equivocada, pois, pesquisam apenas pelos números do RENAVAM/PLACA, se abstendo de conferir o nome do efetivo proprietário quando do resultado da pesquisa, induzindo, assim, ao acúmulo do judiciário e ao constrangimento desnecessário do terceiro adquirente de boa-fé
” (sic).

Assim, pugna pelo desprovimento do apelo e pela inversão e majoração dos honorários advocatícios estabelecidos em primeira instância (id. 328525429).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia instaurada nos autos consiste em verificar se os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a propriedade legítima e anterior à ordem judicial de constrição sobre o veículo automotor FIAT/STRADA HD WK CC E, 2017/2017, placas PMJ1G23, cor vermelha, chassi 9BD5781FFHY154806, e lastrear a sentença de
parcial procedência
dos embargos de terceiro.

A resposta, a despeito das alegações recursais, é positiva.

Disciplinados a partir do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem instrumento destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem não é parte em processo em que haja constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens.

Eis a lição da doutrina:

“
Trata-se de
ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Dito isso, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, compete ao embargante demonstrar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I) e ao embargado, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante (CPC, art. 373, inc. II).

Na hipótese dos autos, o apelado se desincumbiu do ônus de provar o equívoco da constrição.

Para comprovar a sua condição de proprietário, o apelado apresentou o contrato celebrado em
15/julho/2022
, por meio do qual recebeu o automóvel em discussão como parte do pagamento de serviços prestados a terceiro (id. 328525420), e o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) emitido em
2022
, apontando-o como titular do bem (id. 328525401).

A ação em cujos autos foi determinada a constrição, é bom que se diga, foi proposta em
12/abril/2024
.

O apelante, em contrapartida, não apresentou prova alguma das suas alegações, fazendo-as parecer meras palavras lançadas ao vento.

É certo que na petição inicial dos embargos de terceiro, o
apelado afirmou ter adquirido o veículo em
30/agosto/2022
, enquanto o contrato que instrui a preambular revela que o automóvel foi dado em pagamento por meio de avença celebrada em
15/julho/2022
.

Entretanto, ao contrário do sustentado no apelo, a divergência de datas não compromete a verossimilhança da versão apresentada, nem infirma a tese de aquisição de boa-fé e
anterior
à constrição, já que ambas se situam em momento anterior à ordem judicial constritiva, determinada apenas em 24/abril/2024.

Registre-se, ademais, que a referência a 30/agosto/2022 decorre de informação igualmente documentada nos autos, já que se refere à data do protocolo junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN/GO) do pedido de transferência de propriedade e de unidade federativa do veículo (id. 328525401).

Em acréscimo, o reconhecimento de firma é o ato notarial que atesta que a assinatura indicada no documento corresponde à firma registrada em cartório. Em regra, trata-se de medida de segurança adicional, mas não obrigatória.

Daí a se afirmar que, em oposição ao defendido nas razões recursais, a ausência de reconhecimento de firma dos subscritores do contrato juntado pelo apelado não invalida o negócio jurídico, tampouco impede a produção de efeitos legais.

Para além disso, é relevante registrar que
os pedidos formulados na ação principal proposta pelo apelante, em cujos autos, repita-se, foi determinada a constrição, foram julgados
improcedentes
(ação declaratória de rescisão contratual cumulada com perdas e danos n. 1008647-38.2024.8.11.0003).

Na sentença, que, inclusive, foi mantida pela Segunda Câmara de Direito Privado, o magistrado revogou expressamente a tutela de urgência que havia determinado a “
inserção de restrição RENAJUD nos veículos dados em pagamento
” – dentre eles, o discutido nestes autos.

Nesse panorama, é fácil perceber que a própria base fática e jurídica que lastreava a constrição deixou de subsistir.

Logo, porque demonstrado que os autos contam com farta documentação de que a propriedade do bem discutido é legítima e, sobretudo,
antecedente
ao ato de constrição judicial indevida (CPC, art. 681), não há como acolher a pretensão recursal.

Finalmente, conforme interpretação conferida ao art. 997,
caput
, e art. 1.010, inc. IV e § 1o, do Código de Processo Civil, as contrarrazões não constituem o meio adequado para veicular pedido recursal autônomo. Eventual insurgência do apelado deve ser deduzida em recurso próprio ou, quando cabível, em recurso adesivo (CPC, art. 1.010, § 2o).

Trata-se de orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

“
O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido de que as contrarrazões se mostram como via inadequada para pleitear a reforma do julgado
” (AgInt no AREsp n. 2.792.359/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN 20.5.2025).

Por consectário lógico, é defeso conhecer do pedido de inversão e majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, deduzido exclusivamente nas contrarrazões (id. 328525429).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDER LINCOLN FORTE FILHO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, ­§ 11, do Código de Processo Civil, por não ter havido condenação do apelante aos encargos sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026